Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de prescrição c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Prescrição quinquenal. Inexigibilidade do crédito. Acessoriedade. Gravame fiduciário. Impossibilidade de manutenção após a perda da exigibilidade do crédito garantido. Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público Federal (Cadin). Manutenção da inscrição por elevado lapso temporal. 15 anos. Prazo quinquenal (CDC, art. 43, §1o). Súmula 323/STJ. Manutenção do registro. Ato ilícito. Retirada da inscrição. Dano moral. Fato gerador. Inexistência. Restrição decorrente de inadimplência. Irregularidade superveniente que, sem prova da repercussão anômala ou diligência administrativa, não extrapola mero dissabor. Astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade. Limite global. Meio coercitivo idôneo. Sucumbência parcial. Distribuição dos encargos sucumbenciais. Autor. Decaimento em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único). Modulação. Inviabilidade. Imputação exclusiva em desfavor do réu. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Preliminar de contrarrazões. Deserção. Alegação de preparo recursal insuficiente. Inocorrência. Valor recolhido conforme tabela vigente. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de prescrição cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, de molde a declarar a prescrição, com a consequente inexigibilidade de débito oriundo de contrato de financiamento, e a determinar a exclusão do nome do consumidor de cadastro restritivo (CADIN) e a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da garantia, indeferindo, por outro lado, o pleito de compensação por danos morais deduzido pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se: (i) à aferição, preliminarmente, da regularidade do preparo recursal do banco réu, e, quanto ao mérito, à perscrutação da (ii) ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança e seus efeitos sobre a exigibilidade da dívida e das garantias acessórias; (iii) da legalidade da manutenção do nome do devedor no CADIN após o prazo de 5 (cinco) anos da inscrição e após a prescrição da dívida principal; (iv) da configuração do dano moral indenizável em decorrência da manutenção do gravame e da inscrição restritiva após a prescrição; (v) da razoabilidade da multa diária fixada para o cumprimento das obrigações de fazer e, alfim, (vi) da viabilidade da modulação dos ônus de sucumbência fixados originariamente.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Divisado que o preparo recursal vertido pela instituição financeira ré guardara estrita consonância com os valores insertos na tabela de custas judiciais vigente ao tempo da interposição da insurgência, daí defluindo irreversível a constatação de que o recurso preenchera os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, inviável o acolhimento da preliminar de deserção agitada em sede de contrarrazões recursais.
5. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança atinente à dívida principal, a declaração da sua inexigibilidade ressoa imperativa, ensejando que, por corolário lógico do princípio da gravitação jurídica, siga a obrigação acessória correspondente à garantia de alienação fiduciária a sorte da obrigação principal, tornando-se sem efeito a manutenção do gravame incidente sobre o veículo após a perda da exigibilidade do crédito que visava garantir.
6. A permanência do registro do nome do devedor junto ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) por significativo lapso temporal configura nítida afronta ao disposto no art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, que preconizam o prazo quinquenal como limite máximo para a manutenção de informações desabonadoras.
7. Não se afigura configurado dano moral indenizável, em caráter presumido, pela manutenção da inscrição no CADIN e do gravame fiduciário quando a restrição originária derivara da inadimplência do próprio consumidor, à medida em que, conquanto a irregularidade superveniente à prescrição deva ser reparada pela via própria, o ocorrido, por si, não desbordara o mero dissabor, mormente quando não demonstrado que o afetado diligenciara, de modo comprovado, na esfera administrativa, a baixa das restrições sob o fundamento da prescrição.
8. Fixado o quantum correspondente à multa cominatória em expressão pecuniária coadunada com o caráter coercitivo do provimento, não se revestindo o importe, ademais, de aptidão para ensejar o enriquecimento indevido da parte, porquanto razoável e proporcional à obrigação de fazer cujo cumprimento se destinara a compelir, inviável a modulação do montante arbitrado à guisa de multa cominatória.
9. Evidenciada a sucumbência mínima do autor, porquanto lograra o acolhimento da parte mais expressiva da pretensão que originariamente deduzira, vindo a sucumbir em apenas um dos pedidos formulados, deve a sucumbência em que incorrera a parte ré ser reputada integral para fins de definição da verba honorária, consoante orienta o parágrafo único do artigo 86 do CPC, de modo a ser-lhe debitado, com exclusividade, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade e com a regência da sucumbência.
IV. Dispositivo
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.